Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20090716, o substituto CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA anuiu ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL. No ID: 22388937, foi colacionada a decisão homologatória de desistência parcial do recurso extraordinário interposto no feito em exame. Os EE n. 0014229-52.2007.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme apontado na decisão de ID: 22296593. O saneamento do feito se deu ao ID: 12790385. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao Id 20090716 e autorizado ao ID 12790357. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador